Tribunal: STF
Processo: SS 5668
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de segurança. Desconto em folha de pagamento de servidores públicos. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que permitiu o desconto em folha de pagamento de honorários advocatícios devidos por servidores públicos a escritório de advocacia. 



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



3. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado da Bahia, que tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual que, em sede de agravo interno, manteve a decisão do relator que deferiu a liminar para: (i) viabilizar o cadastro do impetrante do mandado de segurança originário como consignatário no sistema CONSIGLOG; e (ii) permitir lançamentos de descontos em folha de pagamento, a título de honorários contratuais devidos.  



    2. Na origem, o escritório de advocacia Falcão Rios Advocacia e Advogados Associados impetrou, perante a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o mandado de segurança nº 8007438-23.2023.8.05.0000, com pedido liminar. Tal feito tem por objeto ato da Secretaria de Administração do Estado da Bahia que indeferiu o “cadastro do Impetrante como consignatário no sistema ConsigLog do Estado da Bahia, para viabilizar cobrança de honorários advocatícios autorizada por instrumento contratual devidamente subscrito pelo servidor”. Alega, ainda, omissão do titular da pasta quanto à questão, visto que a competência para tomada de decisão seria a ele atribuída.



    3. A Desembargadora Relatora deferiu o pedido liminar, entendendo que a questão já havia sido pacificada na Seção Cível de Direito Público do Tribunal, sendo possível o desconto dos honorários contratuais na folha de pagamento, com base no Decreto Estadual nº 12.225/2010. Essa decisão foi objeto de agravo interno, o qual foi desprovido, tendo sido a decisão agravada mantida pelo colegiado quanto aos seus fundamentos.



    4. Em seu pedido de suspensão de segurança, o requerente argumenta que a manutenção da decisão liminar viola a ordem administrativa por (i) permitir o lançamento direto de descontos na folha de pagamento dos servidores e (ii) impedir que o Estado defina as regras de segurança quanto a quem pode acessar a folha para fins de implantar consignação. Alega que há ofensa às suas prerrogativas de autonomia administrativa e auto-organização, previstas nos arts. 18 e 25 da Constituição. Requer a suspensão imediata da segurança, afirmando que há urgência no presente caso e, ao final, requer a suspensão da decisão impugnada até o trânsito em julgado do processo.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.  



    7. Desde logo, verifico a existência de obstáculo ao conhecimento do pedido: a decisão impugnada está baseada na interpretação dos Decretos Estaduais nº 12.225/2010 e nº 17.251/2016. De fato, as razões de decidir adotadas pela decisão impugnada podem ser sintetizadas pelo seguinte trecho:



    Destarte, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Impetrado que, no prazo máximo de 30 dias e sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aceite e viabilize o processamento do cadastro do Impetrante como consignatária no sistema CONSIGLOG, mediante fornecimento de login e senha e permitindo-se a promoção de lançamentos de descontos em folha de pagamento a título de honorários contratuais devidos em face de seus clientes, ficando o Impetrante com o ônus de cumprir com todas as regras e obrigações estatuídas pelo Decreto nº 12.225/2020, especialmente quanto a necessidade de autorização prévia dos servidores para o lançamento do desconto, bem como, a guarda dos documentos pertinentes para eventuais auditorias.



    8. Veja-se que, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender”. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidirá na hipótese, diante da ausência de violação direta à Constituição e da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente